Tribunal: CARF
Processo: 10380.900016/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900016/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.785 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Os processos indicados pela Recorrente tratam de fatos diversos (portanto não
há conexão), de tributos idênticos (logo não há reflexo), decorrentes do mesmo
procedimento fiscal (em assim sendo, não há decorrência).
GLOSA. ESCRITA FISCAL. LANÇAMENTO. DESNECESSÁRIO.
Não é necessário lançamento para glosa de créditos do contribuinte em escrita
fiscal de IPI.
IPI.
CRÉDITO
BÁSICO.
LIMPEZA
DE
MAQUINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os produtos de limpeza de maquinário são aplicados após o encerramento de
um ciclo do processo de industrialização, logo, sua aquisição não gera direito a
crédito básico de IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900016/2013-73
Fl. 3076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900016/2013-73

Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
Conselheiro Maurício Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de crédito básico de IPI relativo ao segundo trimestre de
2009.
1.2. A DRF Fortaleza concedeu parcialmente o crédito pleiteado pela Recorrente,
pois “lubrificantes, detergentes, pisos, produtos utilizados para tratamento de efluentes e
produtos utilizados na lavagem de garrafas retornáveis não sofrem desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas decorrente do contato direto com os produtos fabricados” e
“não podem ser considerados insumos, conforme estabelecido pelo Parecer Normativo CST n°
65/79”.
1.3. Irresignada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em
que pleiteia:
1.3.1. Reunião dos processos para julgamento conjunto;
1.3.2. Decadência do direito de lançar, eis que entende necessária lavratura de
auto de infração para a retificação de saldo credor do IPI em escrita fiscal;
1.3.3. Reconhecimento de créditos de produtos de higienização das máquinas de
fabricação de refrigerantes e de vasilhames retornáveis porquanto produto
intermediário latu sensu.
1.4. A DRJ de Ribeirão Preto deu parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade uma vez que:
1.4.1. A obrigação de lavratura de Auto de Infração, decorre da necessidade de
constituir crédito tributário, ou seja, lançamento de imposto seus acréscimos
legais e multas isoladas;
1.4.1.1. A glosa de créditos, considerados indevidos, porém já estornados
pela pleiteante, no momento da apresentação do pleito de ressarcimento
PER/DCOMP, não resultam em saldos devedores passíveis de autuação;
1.4.1.2. Improcedem as alegações da manifestante quanto a obrigação de
autuação para determinar a redução do saldo credor, visto que a redução já
havia sido efetuada pela reclamante mediante estorno na escrita fiscal,
cabendo apenas e tão somente à fiscalização considerar que tais créditos
Fl. 3077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900016/2013-73

são indevidos, portanto reduzem o saldo dos créditos passíveis de
ressarcimento;
1.4.1.3. Ainda que numa situação hipotética, uma fiscalização se deparar
com glosa de créditos que não resultem em saldo devedor, o procedimento
correto é de simples notificação;
1.4.2. Apenas os produtos de limpeza do vasilhame entram em contato com o
produto final produzido pela Recorrente e podem ser considerados PI latu sensu.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade, salvo o pedido de reunião de processos.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente abre mão do pedido de VINCULAÇÃO DOS PROCESSOS
de crédito tributário em sede de Recurso Voluntário, o que importaria em preclusão do pedido
não fosse a possibilidade de reconhecimento ex officio. De qualquer modo, os processos
indicados pela Recorrente tratam de fatos diversos (portanto não há conexão), de tributos
idênticos (logo não há reflexo), decorrentes do mesmo procedimento fiscal (em assim sendo, não
há decorrência). Destarte, descabida a vinculação.

2.2. A Recorrente alega DECADÊNCIA do direito de alterar o descrito em sua
escrita fiscal; procedimento que entende necessário para a glosa dos créditos de IPI. Sobre o
tema, a DRJ ressalta o quanto descrito no item 1.4.1 desta peça:
1.4.1. A obrigação de lavratura de Auto de Infração, decorre da necessidade de
constituir crédito tributário, ou seja lançamento de imposto seus acréscimos legais e
multas isoladas;
1.4.1.1. A glosa de créditos, considerados indevidos, porém já estornados pela
pleiteante, no momento da apresentação do pleito de ressarcimento PER/DCOMP, não
resultam em saldos devedores passíveis de autuação;
1.4.1.2. Improcedem as alegações da manifestante quanto a obrigação de autuação para
determinar a redução do saldo credor, visto que a redução já havia sido efetuada pela
reclamante mediante estorno na escrita fiscal, cabendo apenas e tão somente à
fiscalização considerar que tais créditos são indevidos, portanto reduzem o saldo dos
créditos passíveis de ressarcimento;
1.4.1.3. Ainda que numa situação hipotética, uma fiscalização deparar com glosa de
créditos que não resultem em saldo devedor, o procedimento correto é de simples
notificação;
2.2.1. Pouco pode ser adicionado ao quanto descrito pelo Órgão Julgador de Piso.
Efetivamente, nos termos do artigo 142 do CTN, o lançamento é ato destinado à constituição do
Fl. 3078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900016/2013-73

crédito tributário (leia-se, crédito em favor do Erário). Desta forma, embora exigível em caso de
insuficiência de crédito de IPI em determinado trimestre para cobrir os débitos, ou ainda, quando
omitido débito em escrita fiscal, o lançamento é absolutamente despiciendo para a glosa de
créditos tributários. De mais a mais, o estorno dos créditos a restituir/compensar em escrita fiscal
é obrigação da Recorrente, e não do fisco (art. 193 RIPI 02).

2.3. A discussão no tema crédito básico reside no CONCEITO DE PRODUTO
INTERMEDIÁRIO LATU SENSU. De um lado, a Recorrente defende que material de
higiene de maquinário é insumo: “Primeiro, porque estão de tal forma envolvidos na fabricação
do produto explorado pela Inconformada, que sem o seu concurso é impossível obter o produto
final; Segundo, porque estão tão intrinsecamente relacionados ao produto final, ainda que de
forma indireta, que se pode avaliar, antecipadamente, a quantidade a ser consumida, eis que
guarda estrita relação ou proporção com o volume produzido. Nessa condição, compõe o custo;
e Terceiro, porque são consumidos e imprescindíveis ao processo de fabricação, mesmo sem
fisicamente integrar o produto final, são intermediários de curta duração (porque os de longa
duração são bens do ativo imobilizado)”.
2.3.1. A seu turno, a DRJ atesta que “nos termos doas artigos 25 e 27 da Lei no
4.502/64, somente faz jus ao crédito do imposto as aquisições de matérias primas, material de
embalagem e produtos intermediários, entendendo-se como produtos intermediários aqueles que
se consumam no processo produtivo em decorrência de um contato direto com o produto em
elaboração”.
2.3.2. Pois bem. A Recorrente busca creditar-se de aquisições de produtos de
higiene de maquinário nos termos do artigo 164 inciso I do RIPI/02 (então vigente):
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
2.3.3. Sem embargo ser chamado por alguma doutrina de jurídico, não há na
legislação tributária conceito expresso de matéria-prima (MP) ou produto intermediário (PI). No
entanto, já o artigo 164 do RIPI de 2002 indica que MP e PI são produtos adquiridos para
emprego na industrialização; são produtos sobre os quais é exercida a atividade industrial.
Ainda mais claro é o artigo 11 da Lei 9.779/99 ao dispor sobre a possibilidade de creditamento
do IPI incidente sobre as aquisições de MP, PI e ME aplicados na industrialização.
2.3.3.1. Industrialização, nos termos do artigo 4° do RIPI de 2002 “é qualquer
operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a
finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como”, ou seja, da mesma natureza que
a transformação (processo exercido sobre MP e PI que importe na obtenção de espécie nova), o
beneficiamento (processo exercido para modificar, aperfeiçoar ou alterar o funcionamento, a
Fl. 3079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900016/2013-73

utilização, o acabamento ou a aparência do produto), a montagem (reunião de peças que resulte
um novo produto ou unidade autônoma), acondicionamento ou recondicionamento (troca de
embalagem, salvo de transporte) ou renovação ou recondicionamento (renovação ou restaruração
de produto usado). Em assim sendo, para ser considerado MP ou PI stricto sensu o produto deve
ser aplicado na transformação, no beneficiamento, na montagem, no acondicionamento ou na
renovação – não antes, nem depois.
2.3.3.2. Note que não há nas normas em análise qualquer indicação de vínculo
indissociável da MP ou do PI ao produto final, o que tornaria despiciendo o conceito de MP e PI
latu sensu não fosse o quanto descrito no artigo 111 do CTN. Desta feita, até para solapar
qualquer tipo de dúvida, a segunda parte do artigo 164 do RIPI indica estão contidos no conceito
de MP e PI os produtos que embora “não se integrando ao novo produto, [sejam] consumidos no
processo de industrialização”, id est, é passível de creditamento a matéria prima e o produto
intermediário que embora não se agregue ao produto final se consuma na transformação, no
beneficiamento, na montagem, no acondicionamento ou na renovação. Em idêntico sentido,
Precedente Vinculante (tema 168, REsp 1075508/SC) do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp
497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ
08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
2.3.4. Fixado o antedito, a Recorrente deixa claro em seu arrazoado que os
produtos de higiene são aplicados no maquinário durante a “troca de sabores” logo ao final de
um processo industrial e antes do início de outro processo. Tal destaque da Recorrente ganha
Fl. 3080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900016/2013-73

contornos ainda mais fortes quando se observa as instruções de aplicação dos produtos aos quais
a Recorrente pretende creditar-se:

2.3.5. Portanto, uma vez que os produtos de higienização dos maquinários
encontram-se fora do processo produtivo dos refrigerantes, de rigor a manutenção da glosa,
como já se decidiu esta Turma por unanimidade em composição muito próxima da atual em
Acórdão semelhante de relatoria do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares:
RESSARCIMENTO DE IPI. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO ENQUADRADOS
NOS CONCEITOS DE MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO E
MATERIAL DE EMBALAGEM. CRÉDITO INDEVIDO. Somente gera direito ao
crédito de IPI a aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem empregados nos produtos industrializados pelo estabelecimento. A
finalidade da utilização dos produtos de limpeza que se empregam nos equipamentos ou
nos frascos e garrafas para acondicionamento dos produtos fabricados é, especifica e
indubitavelmente, a limpeza dos mesmos, e não de fabricação do produto final. Idêntico
raciocínio se aplica aos lubrificantes de equipamentos e máquinas. Embora sejam
utilizados no processo produtivo de forma indireta, e por mais relevantes que sejam as
razões para o seu emprego, eles não se compreendem nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário da fabricação do produto final, nos termos do Recurso Especial no
1075508/SC, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos. (Acórdão 3401-006.882)

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço o Recurso Voluntário, e
a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 3081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.785 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900016/2013-73

Fl. 3082
DF CARF MF
Documento nato-digital